Tribunal: STF
Processo: HC 68301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- JÚRI - LEGITIMA DEFESA  -  QUESITOS  RELATIVOS  AOS  MEIOS
UTILIZADOS E A NATUREZA DO EXCESSO - CONFLITO - A  contradição  entre
as respostas dadas aos quesitos, estabelecendo-se, a um só tempo, que
os meios não eram necessarios  e  a  inexistência,  quer  do  excesso
doloso, quer do culposo, resolve-se considerada a regra do artigo 489
do Código de Processo Penal:  da-se  a  explicação  do  fenomeno  aos
jurados e submete-se a nova votação aos quesitos a que  se  referirem
as respostas desencontradas. Descabe, no caso, olvidar o  afastamento
da culpa pelos jurados para, a partir dai, impor condenação.  Não  há
crime sem culpa, sendo certo que  a  dinamica  e  a  organicidade  do
direito rechacam a substituição do veredito da instituição  do  júri,
bem como da declaração de nulidade, porque não pleiteada por qualquer
das partes, pelo desiderato extremo - a condenação.